Tribunal: TJBA
Processo: 8008905-59.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008905-59.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSE FERNANDES DE LIMA FILHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de execução fiscal proposta pelo Município de Alagoinhas em face de José Fernandes de Lima Filho, extinta sem resolução do mérito por descumprimento de determinação judicial para emendar a petição inicial, fornecendo o endereço completo do executado. Sentença proferida com base no art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC. Apelação do exequente alegando a aplicação da Lei de Execuções Fiscais e a suficiência do endereço constante na CDA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão reside em saber se foi corretamente indeferida a inicial e extinto o processo por descumprimento de determinação de emenda, em face das alegações de especialidade da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980) e suficiência do endereço já informado. III. Razões de decidir 3. A determinação judicial de emenda foi clara ao fixar prazo e consequências em caso de descumprimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. O exequente não cumpriu integralmente as exigências de fornecer o endereço completo para a efetivação da citação. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de extinção do processo pela não emenda da inicial, mesmo em execuções fiscais, quando a deficiência impede o regular prosseguimento do feito. 5. A subsidiariedade do CPC à LEF não afasta a necessidade de cumprimento de ordens judiciais que visem à regularidade processual e à efetivação dos atos citatórios, como a complementação de endereço insuficiente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor não cumpre integralmente a determinação judicial de emenda à inicial, mesmo em execução fiscal, se a deficiência apontada é impeditiva do regular prosseguimento do feito e da citação do executado, não afastando a subsidiariedade do CPC a obrigatoriedade de cooperação para a regularidade processual." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321, p.u.; 485, I. Lei nº 6.830/1980, art. 6º. CTN, art. 202. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8008905-59.2022.8.05.0004, em que figura como parte recorrente MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como parte recorrida JOSE FERNANDES DE LIMA FILHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora